Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-72.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017807-72.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - CPF: 093.000.709-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN - CPF: 033.730.199-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS - CNPJ: 51.207.413/0001-82 (EMBARGADO), AEDIC-ASSOC. DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDL DE CUIABA - CNPJ: 15.359.003/0001-93 (EMBARGADO), SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.109/0001-63 (EMBARGADO), SIND DAS INDS METAL MEC E DE MATERIAL ELET DE CUIABA - CNPJ: 03.926.995/0001-04 (EMBARGADO), CLEMERSON MERLIN CLEVE - CPF: 322.739.249-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO POR APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC

–
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA –

REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Deve ser afastada a alegação de obscuridade, quando a decisão recorrida não é incompreensível.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Em vista da ausência do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela concessionária de serviço público Águas Cuiabá S/A, contra o acórdão
, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face da
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), deferiu o pedido de liminar para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Embargante (id. 80989950, págs. 01/16).

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois a legitimidade, nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, é uma das condições da ação e pode ser analisada em qualquer instância.

Defende a ocorrência de obscuridade, já que o
decisum
recorrido afirmou não ter havido a intimação das partes Embargadas, para aditamento, mas tal ato fora realizado por meio do Diário Oficial n. 10502 e, no RAI, não houve a concessão do efeito suspensivo.

Por fim, prequestiona os artigos 1.025, 17, 316, 303, parágrafo 2
o
, 485, incisos VI e parágrafo 3
o
, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5
o
, incisos XVIII, XIX e XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

As partes Embargadas apresentaram manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnam pela rejeição do Recurso, com aplicação de multa (id. 83803957, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela concessionária de serviço público Águas Cuiabá S/A, contra o acórdão
, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face da
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), deferiu o pedido de liminar para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, inciso II.

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em questão, a Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, já que a legitimidade, nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, é uma das condições da ação e pode ser analisada em qualquer instância.

Não obstante à alegação da Recorrente, entendo que, no caso, não há falar em omissão, já que ficou consignado no acórdão recorrido que, embora a legitimidade seja uma questão de ordem pública, não seria analisada, na medida que não fora submetida ao Juízo singular. Veja-se:

Em que pese à alegação da Agravante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade da parte Recorrida não foi objeto da decisão agravada e, tampouco foi decidida, posteriormente, pelo Juízo singular, o que obsta a sua apreciação por este Tribunal, ainda que seja de ordem pública, por configurar supressão de instância.

Vê-se, portanto, que o
decisum
atacado não foi omisso, mas contrário à pretensão da Embargante. Logo, não merece retificação o acórdão, por este fundamento.

Afirma, a Embargante, que houve obscuridade, já que constou afirmativa de que não houve a intimação das partes Embargadas, para aditamento, mas tal ato fora realizado por meio do Diário Oficial n. 10502 e, no RAI, não houve a concessão do efeito suspensivo.

Da análise do acórdão embargado, penso que a obscuridade apontada não merece acolhimento, porque a decisão recorrida, diferentemente do sustentado, não é incompreensível.

Ademais, a realização do aditamento da inicial, ou não, sequer foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que obsta a análise por esta Corte de Justiça.

Enfatizo que, embora não tenha sido concedido o efeito suspensivo no RAI, tenho que não houve a estabilização da tutela cautelar.

Diante disso, é manifesta a inocorrência da obscuridade defendida pela Embargante.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Por fim,
c
umpre anotar que, embora as alegações da Embargante não sejam suficientes para a reforma do julgado, não verifico o caráter procrastinatório defendido pelas Embargadas. Logo, o pedido de pagamento de multa improcede.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela concessionária de serviço público Águas Cuiabá S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021